Tribunal: TJMT
Processo: 1002069-33.2018.8.11.0015
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002069-33.2018.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ROSALINA ANTONIA TIVO - CPF: 586.522.309-78 (APELANTE), ALEXANDRE MAGNO ZARPELLON - CPF: 030.074.979-14 (ADVOGADO), ANDERSON CARLOS ALVES BOTIN - CPF: 015.888.601-16 (ADVOGADO), CARLOS TIVO - CPF: 455.661.359-00 (APELANTE), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (APELADO), DIEGO FABRINNY PIMENTA BRAGA - CPF: 024.748.341-92 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ERNESTO BORGES NETO - CPF: 445.515.251-20 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (REPRESENTANTE), EDYEN VALENTE CALEPIS - CPF: 816.121.251-15 (ADVOGADO), ANTONIO HENRIQUE MEDEIROS COUTINHO - CPF: 741.237.771-04 (ADVOGADO), JOAO EDUARDO AZEVEDO DOS SANTOS JACINTO - CPF: 044.738.871-11 (ADVOGADO), ANDRESSA CARVALHO PEREIRA - CPF: 059.900.311-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO EM RODOVIA FEDERAL CONCEDIDA. AUSÊNCIA DE ACOSTAMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E DO NEXO DE CAUSALIDADE. FATO EXCLUSIVO DE TERCEIRO CONFIGURADO. INEXISTÊNCIA DE DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença proferida pela 1ª Vara Cível de Sinop/MT, que julgou improcedente ação indenizatória por danos materiais e morais ajuizada contra a Concessionária Rota do Oeste S/A, em razão de acidente de trânsito ocorrido em 04/02/2017 na BR-163.

2. Alegam falha na infraestrutura da rodovia, notadamente ausência de acostamento e demora no atendimento, pugnando por indenização no valor de R$ 119.786,24 (cento e dezenove mil, setecentos e oitenta e seis reais e vinte e quatro centavos) por danos materiais e R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) por danos morais.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em verificar se a concessionária deve ser responsabilizada civilmente pelos danos sofridos pelos autores, em virtude da alegada ausência de acostamento e de sinalização, ou se deve prevalecer a excludente de responsabilidade fundada na culpa exclusiva de terceiro.

III. Razões de decidir

4. A responsabilidade da concessionária de rodovia é objetiva (art. 37, § 6º da CF/1988; arts. 14 e 22 do CDC). Contudo, depende da comprovação de defeito no serviço e do nexo de causalidade.

5. O Boletim de Acidente de Trânsito comprova que a colisão decorreu da conduta ilícita do motorista do caminhão M. BENZ/L1318, que não conseguiu reduzir a velocidade, atingindo a traseira do veículo dos autores e projetando-o contra outro caminhão.

6. A ausência de acostamento não foi fator determinante para o acidente, assim como a falta de sinalização incumbia primariamente ao condutor do veículo imobilizado (CTB, art. 46).

7. A concessionária prestou atendimento médico imediato e não há prova de omissão ou de falha no serviço. Configurada a culpa exclusiva de terceiro, rompe-se o nexo causal.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida. Honorários majorados para 12% sobre o valor da causa, observada a gratuidade de justiça.

Teses de julgamento:

“1. A responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público por acidente em rodovia exige a demonstração do defeito na prestação do serviço e do nexo de causalidade.
2. Configurada a culpa exclusiva de terceiro, rompe-se o nexo causal e afasta-se o dever de indenizar da concessionária.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível (ID. 314239968) interposto por
ROSALINA ANTONIA TIVO e CARLOS TIVO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, nos autos da
Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais n. 1002069-33.2018.8.11.0015
, ajuizada em face de
CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S/A.

A sentença (ID. 314239961) julgou improcedentes os pedidos autorais, extinguiu o feito com resolução de mérito e condenou os requerentes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, suspendendo a exigibilidade por 05 (cinco) anos em virtude da gratuidade de justiça concedida às partes.

Em razões recursais (ID. 314239968), afirmam que a concessionária deve ser responsabilizada pelos danos causados pelo acidente, vez que a pista apresentava condições de segurança inadequadas, especialmente pela ausência de acostamento, fato que obrigou os requerentes a parar sobre a via e ocasionou a colisão.

Aduzem que a concessionária tem o dever de oferecer serviço adequado e seguro, garantindo infraestrutura mínima para a circulação e parada emergencial de veículos, defendendo estar demonstrada a existência de nexo causal entre o evento danoso e a ausência de acostamento.

Por fim, sustentam que não há que se falar em culpa exclusiva de terceiro, tendo em vista que há flagrante concausa imputável à requerida, pugnando pelo provimento recursal para condenar a requerida ao pagamento de R$ 119.786,24 (cento e dezenove mil, setecentos e oitenta e seis reais e vinte e quatro centavos) a título de danos materiais, além de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) por danos morais.

Contrarrazões pelo não conhecimento ou, subsidiariamente, pelo desprovimento (ID. 314239970).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que em 04/02/2017, os requerentes trafegavam pela BR-163, rodovia federal sob responsabilidade da concessionária requerida, quando se depararam com um veículo desconhecido parado por problemas mecânicos, bloqueando a pista, e, por isso, também pararam sobre a pista.

Em seguida, o veículo no qual estavam, modelo TOYOTA/Hilux CD4X4 SRV, foi atingido na traseira pelo veículo M. BENZ/L1318, de placa AGM-6744, que não conseguiu reduzir a velocidade a tempo, lançando-os contra o veículo SCANIA/G 420 A6X4, de placa NUF-1226, que estava à frente.

O acidente causou danos ao veículo e aos requerentes, que sofreram fraturas, foram submetidos a diversos procedimentos cirúrgicos e ainda apresentam sequelas.

Diante disso, ajuizaram a presente ação, imputando à Concessionária Rota do Oeste – CRO, falha na infraestrutura da rodovia, notadamente pela ausência de acostamento, bem como demora no atendimento da ocorrência, requerendo indenização por danos materiais e morais.

O feito teve regular processamento e, em 17/06/2025 sobreveio sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais, sob o fundamento de que o acidente decorreu de ato ilícito do condutor do veículo M. BENZ/L1318, que não conseguiu reduzir a velocidade a tempo de evitar a colisão, condenando os requerentes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Os requerentes pugnam pela reforma da sentença.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, salienta-se que a responsabilidade da concessionária de serviço público é objetiva, conforme estabelece o art. 37, §6º, da CF, verbis:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

Ainda, destaca-se que a relação jurídica entre as partes é consumerista, atraindo, portanto, aplicação do CDC.

Neste sentido, mister ressaltar que o citado Codex, em seu artigo 14, §3º, inciso II, estabelece que:

“§3º O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...)

II – a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.”

No caso, a controvérsia recursal consiste em definir se a concessionária de rodovia deve responder pelos danos sofridos pelos autores em acidente de trânsito, diante da alegada ausência de acostamento e de sinalização adequada no local, ou se prevalece a tese de culpa exclusiva de terceiro como causa determinante do sinistro.

Todavia, a prova dos autos evidencia que o acidente decorreu da conduta do motorista do caminhão M. BENZ/L1318, Sr. Gelson Luiz Bard, que não conseguiu reduzir a velocidade, ocasionando a colisão.

A propósito, a dinâmica dos fatos é narrada pelo Boletim de Acidente de Trânsito – BAT n. 17013415B01 (ID. 111819143):

Denota-se da leitura do referido boletim que tanto o veículo SCANIA/G 420 A6X4, de placa NUF-1226, quanto o veículo conduzido pelos autores foram capazes de reduzir a velocidade e parar na pista em segurança, e que a colisão foi causada pelo terceiro veículo que, por motivo diverso, não conseguiu reduzir a velocidade a tempo.

Assim, a inexistência de acostamento não foi fator determinante, visto que a causa imediata do sinistro foi, ao que tudo demonstra, a conduta imprudente do terceiro motorista.

De outro lado, quanto à ausência de sinalização do veículo imobilizado, cumpre observar que a responsabilidade primária pela adoção de medidas de segurança, em casos de parada na via, recai sobre o condutor, nos termos do art. 46 do CTB.

Com efeito, necessário destacar que era noite e chovia no momento do acidente (conforme ID. 111823500), circunstâncias que exigiam redobrada atenção dos motoristas.

Deste modo, não se verifica o nexo causal entre os danos percebidos pelos autores e a conduta da concessionária, razão pela qual não se configura o dever de indenizar.

A jurisprudência desta Corte já firmou entendimento semelhante em casos análogos, reconhecendo a excludente de responsabilidade quando demonstrada a culpa exclusiva de terceiro.

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO EM RODOVIA PEDAGIADA –
CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – ARTIGOS 14 E 22 DO CDC – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E DO NEXO DE CAUSALIDADE
– AUSÊNCIA DE PROVA DE PRÉVIO CONHECIMENTO DA CONCESSIONÁRIA ACERCA DO ACIDENTE –
FATO EXCLUSIVO DE TERCEIRO – INVIABILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO –
LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS – CONSEQUÊNCIA DA AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE PRINCIPAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS.
Não obstante a responsabilidade objetiva atribuída às concessionárias de serviço público, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal e dos arts . 14 e 22 do Código de Defesa do Consumidor, impõe-se, para a configuração do dever de indenizar, a demonstração cumulativa do dano, do defeito na prestação do serviço e do nexo de causalidade entre este e o prejuízo alegado.
Ausente nos autos prova de que a concessionária tenha sido previamente comunicada do caminhão anteriormente tombado, tampouco evidência de omissão na prestação do serviço após eventual ciência do fato, não se caracteriza o defeito do serviço público prestado, tampouco o nexo de causalidade necessário à responsabilização civil.
A mera existência de acidente decorrente de fato exclusivo de terceiro, desacompanhada de comprovação de conhecimento prévio da concessionária ou de retardo na adoção de medidas de segurança viária, afasta o dever de indenizar, sendo insuficiente, por si só, a invocação de eventual falha estrutural genérica no serviço.
O indeferimento dos pedidos de indenização por lucros cessantes e danos morais é consequência lógica da ausência de responsabilidade civil principal . Honorários majorados para 15% sobre o valor da causa, observada a gratuidade de justiça, conforme art. 85, § 11, do CPC. Recurso desprovido. Sentença mantida.”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10176576020228110041, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 24/09/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/09/2025)

De mesmo modo:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA - ACIDENTE DE TRÂNSITO
– VEÍCULO PARADO NA PISTA DE RODAGEM DESPROVIDO DE SINALIZAÇÃO - CULPA EXCLUSIVA DO CONDUTOR DO VEÍCULO DE PROPRIEDADE DA RÉ
– CONFIRMAÇÃO PELO CONJUNTO PROBATÓRIO PRODUZIDO NOS AUTOS – DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO –
CULPA CONCORRENTE DA CONCESSIONÁRIA ADMINISTRADORA DA RODOVIA – INOCORRÊNCIA –
SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.
I – Age com culpa exclusiva o motorista que não toma as medidas preventivas de manutenção e segurança do veículo para transitar em via pública, bem como, ao deixar de realizar as sinalizações necessárias para o caso de pane, vindo a causar danos a outrem. E o empregador ou proprietário do caminhão responde solidária e objetivamente pelo ato culposo do motorista.
II – A indenização por danos morais não comporta redução quando arbitrada em valor compatível com o grau de culpa das partes e a gravidade e repercussão da lesão extrapatrimonial .
III - A ausência de acostamento na via não foi ponto crucial para a ocorrência do sinistro, mas sim, se deu pelo fato do caminhão da requerida estar parado na pista de rodagem, desprovido de sinalização obrigatória, de modo que, não há em que falar sobre responsabilidade da concessionária administradora da rodovia.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10011032520198110051, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 31/01/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/02/2024)

Igualmente, destaca-se que o atendimento médico inicial foi prestado às vítimas pela própria concessionária, conforme narrado em ID. 111823504.

Portanto, configurada a culpa exclusiva de terceiro, afasta-se o nexo causal e, por consequência, a responsabilidade da concessionária.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo os termos da sentença em sua integralidade.

Majoro
os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade permanece suspensa em razão da gratuidade de justiça.

É como voto.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025